Tribunal: TJDFT
Processo: 0010439-33.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010439-33.2016.8.07.0004 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A, EDIELSON PANTOJA SANTANA RECORRIDO: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP, EDIELSON PANTOJA SANTANA, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Na petição de ID 20853875, a recorrida CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA – EPP informa que o recorrente BRADESCO SAÚDE S.A. efetuou o pagamento espontâneo da dívida, porém sem atualização, razão pela qual não dá quitação. Pugna pela desconsideração do recurso especial interposto pela parte e pelo pagamento atualizado da dívida, com o acréscimo de custas e honorários. Nada a prover, porquanto, publicado juízo positivo de admissibilidade (certidão de ID 20012366 e decisão de ID 19863471), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo para EDIELSON PANTOJA SANTANA impugnar a decisão de ID 19863470. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024